Tribunal: TJMT
Processo: 1019238-73.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019238-73.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Juros]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), DORVALINA PIANA PEREIRA - CPF: 593.026.821-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE –
PRELIMINAR REJEITADA
- DESCUMPRIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM DE DECISÃO PROFERIDA EM APELAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - SENTENÇA MANTIDA – AUSÊNCIA DE QUALQUER ORDEM EMANADA DO TJMT – ARTIGO 988, II, DO CPC – REQUISITO NÃO PREENCHIDO – CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL - INVIABILIDADE -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Não há ausência de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem os fundamentos da decisão recorrida.

Ausentes os pressupostos taxativos do artigo 988 do CPC, a Reclamação deve ser extinta, principalmente quando é clara a sua utilização como sucedâneo recursal.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Turma
:

Agravo Interno n.

1019238-73.2021.8.11.0000 de decisão que extinguiu a Reclamação por falta de pressuposto processual.

A agravante/reclamante alega que pleiteou na inicial da Ação de Repetição de Indébito n. 000155949.2010.8.11.0037 a restituição dos valores com incidência dos mesmos encargos financeiros previstos nas cédulas rurais, ou seja, juros remuneratórios capitalizados e correção monetária.

Aduz que na sentença foram aplicados juros de 1% e correção monetária, por isso não poderiam ser utilizados os encargos estabelecidos nas cédulas, e que, todavia, nos Embargos de Declaração n. 117451/2014, opostos à Apelação n. 104984/2013, este Tribunal reconheceu esse direito.

Afirma que o fato de a decisão objeto da Reclamação não ter sido reformada no Agravo de Instrumento n. 1019320-07.2021.8.11.0000 não impede o processamento desse feito (Reclamação), e que o contexto narrado revela que ela é discrepante do
decisum
do TJMT.

O agravado suscita em preliminar o não conhecimento do Agravo Interno visto que não impugnados os fundamentos da monocrática. No mérito, pugna pelo não provimento (id n. 120594456).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Turma:

1. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal

O agravado argui que não foram impugnados de maneira objetiva os fundamentos da monocrática, em violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a agravante cumpriu o ônus argumentativo ao sustentar, dentre outras questões, que foram preenchidos os requisitos do art. 988 do CPC, pois a seu ver a decisão reclamada afrontou decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Rejeito a preliminar.

2. Mérito

Conforme já consignado na monocrática, trata-se de R
eclamação contra decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Ação de Repetição de Indébito, determinou a intimação do perito para adequar o cálculo com observância à correção monetária segundo os índices aplicáveis à caderneta de poupança, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, sem capitalização e nem juros remuneratórios.

A agravante/reclamante alega que pleiteou na inicial da Ação de Repetição de Indébito n. 000155949.2010.8.11.0037 a restituição dos valores com incidência dos mesmos encargos financeiros previstos nas cédulas rurais, ou seja, juros remuneratórios capitalizados e correção monetária.

Aduz que referida lide foi julgada procedente e, ao recorrer da sentença, o ora agravado não refutou a forma determinada para a devolução.

A agravante argui também que o juízo de origem desconsiderou a modificação do resultado nos Aclaratórios, o que configuraria violação à coisa julgada.

Para melhor compreensão da controvérsia, faz-se necessário ordenar cronologicamente os fatos narrados no processo.

A Ação foi julgada procedente em parte para:

(...)
condenar o Banco do Brasil S/A a restituir aos autores o valor correspondente à diferença entre o percentual de 84,32% e 41,28% correspondente ao índice BTNF aplicado em razão Plano Collor, ou seja, que restitua a quantia de 43,04% sobre o saldo devedor da cédula rural
90/00025-0
, em 30/04/1990.

A apuração do valor deverá ser feita por simples cálculo aritmético, nos termos do art. 475-B do CPC.

Para evitar futuro embate sobre a forma de restituição quanto ao Plano Collor, determino, desde já, que a cédula seja atualizada na forma contratual até a data de 30/04/1990. Aplicando-se a correção monetária no mês de abril de 1990 no índice de 84,32%.

O cálculo deverá ser repetido utilizando-se o índice de 41,28% no mês de abril de 1990, onde será apurado o diferencial entre os índices, sendo este o valor da condenação, em moeda da época.

Os valores a serem restituídos, a partir de 30/04/1990, deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação
.

O ora agravado interpôs a Apelação n. 104984/2013, parcialmente provida apenas para determinar que sobre os valores a serem restituídos deverão incidir juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos indicados na CRPH.

Em seguida a reclamante opôs Embargos de Declaração (n. 117451/2014), que foram acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer o julgamento
extra petita
e negar provimento à Apelação. Confira-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - NÃO IMPUGNAÇÃO DA FORMA DE DEVOLUÇÃO - ALTERAÇÃO DO RESULTADO - SENTENÇA MANTIDA NA ÍNTEGRA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, PROVIDO EM PARTE.

O julgamento é extra petita quando aborda questão a respeito do qual não houve pedido expresso do recorrente para que o Tribunal se manifestasse sobre isso.

Não sendo questionada a forma de devolução da repetição do indébito fixada no decisum, ela deve ser mantida, mesmo que contrária ao entendimento dominante no STJ que não autoriza a devolução com os mesmos encargos da cédula.

A embargante sustenta ter pleiteado na inicial que o indébito fosse corrigido com os mesmos encargos da cédula (juros e correção monetária), desde o pagamento indevido até a restituição, e juros de mora.

Aduz que antes do julgamento do Resp 447.431/MG, o STJ determinava a aplicação do princípio da reciprocidade, ou seja, o indébito deveria ser devolvido com os mesmos encargos das cédulas, exatamente da forma como foi pedido na exordial. Desde o julgamento do Resp 447.431/MG, o STJ excluiu a aplicação do princípio da reciprocidade, contudo manteve a cobrança de juros remuneratórios de 1% ao mês e correção monetária, desde a cobrança indevida, mais juros de mora, a partir da citação (sic. fl 349).

Alega que o embargado não impugnou a forma de devolução do indébito (mesmos encargos da cédula), contudo, ao julgar o apelo, o acórdão embargado reformou a sentença para excluir a devolução do indébito com os mesmos encargos, ao fazê-lo afrontou diretamente o art. 128 do CPC e os artigos 512 e 515, caput, do CPC (sic fls. 357/358).

Afirma também que o embargado não contestou a aplicação do art. 359 do CPC por não ter exibido os documentos, e que reconheceu o término dos contratos com o pagamento.

Pede o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que sejam sanadas essas questões.

O embargado se manifestou às fls. 367/371.

É o relatório.

O recurso de apelação foi parcialmente provido somente para determinar que sobre os valores a serem restituídos incidam juros de mora de 1% e correção monetária, não podendo ser utilizados os mesmos encargos estabelecidos na cédula (AgRg no REsp 792.476/MG). Logo, apenas esse ponto será examinado, já que no mais não há interesse recursal.

A instituição financeira não impugnou a forma de devolução definida na sentença - mesmos encargos utilizados na cédula-, limitando-se a dizer que a repetição do indébito seria indevida.

O julgador deve ficar adstrito às questões apontadas pelas partes em seus recursos, firmando seu convencimento nem acima nem aquém do pleiteado, exceto nos casos em que há questão de ordem pública que pode ser conhecida de ofício.

Nestes autos, ao alterar o modo de realização da repetição do indébito houve julgamento fora do pedido e dos limites estabelecidos pela recorrente.

Apesar de ter entendimento contrário ao que foi consignado na sentença, aliás, prolatada em sentido diverso da jurisprudência dominante no STJ, que não autoriza a aplicação do princípio da reciprocidade na devolução do indébito, conforme a própria embargante expôs, a não insurgência do embargado contra esse ponto impede a sua análise e principalmente a sua alteração.

Posto isso, conheço em parte do recurso e, nesse ponto, lhe dou parcial provimento, conferindo-lhe efeitos infringentes, para reconhecer que houve julgamento extra petita e com isso julgando improcedente a apelação do embargado, mantendo a sentença na sua integralidade.

Iniciada a Liquidação da Sentença, a reclamante pugnou pela nomeação de perito, que apurou que seria devida a restituição de R$177.674.040,86 (agosto de 2019, id n. 38485056, pág. 51, 1o grau), valor posteriormente retificado para R$232.178.886,35 (id 45952082 - Pág. 11, 1o grau). Ela concordou com esse montante, porém o ora agravado o impugnou.

Foi então proferida a decisão recorrida, que mandou intimar o perito para adequar o cálculo com observância à “
correção monetária, segundo os índices aplicáveis a caderneta de poupança, incidindo juros de mora de 1% a contar da citação, sem a capitalização e sem aplicação dos juros remuneratórios”.

Com isso, a reclamante apresentou a Reclamação, sob a justificativa de que o juízo de origem teria descumprido a ordem emanada do Tribunal de Justiça ao não aplicar na repetição do indébito os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais (correção monetária e juros convencionados nas cédulas rurais, capitalizados mensalmente).

Ao mesmo tempo recorreu do
decisum
no Agravo de Instrumento n. 1019320-07.2021.8.11.0000, não provido por unanimidade, nestes termos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PERÍCIA CONTÁBIL - DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO À ORDEM JUDICIAL – JUROS REMUNERATÓRIOS NA ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA NO DECISUM – OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É improcedente o pedido para que na repetição do indébito sejam acrescidos juros remuneratórios se no decisum não há menção expressa nesse sentido.

A determinação judicial de estrita observância aos limites definidos na sentença para apuração dos valores a serem devolvidos ao autor não fere o instituto da coisa julgada.

Nesse Agravo de Instrumento estabeleceu-se o seguinte:

“O agravante alega que faz jus à devolução do indébito com os mesmos encargos financeiros praticados nas cédulas rurais (correção monetária e juros convencionados nas cédulas rurais, capitalizados mensalmente), pois assim teria pleiteado na inicial. Acrescenta que o agravado não contestou essa questão, portanto estaria incluída na decisão, já que o feito foi julgado totalmente procedente.

No entanto, o juízo da causa
em nenhum momento fez menção expressa a juros remuneratórios capitalizados nos cálculos da repetição do indébito. Reportou-se apenas à aplicação de
correção com os mesmos encargos, ou seja, correção monetária pelos índices da caderneta de poupança, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, é o que se denota da parte dispositiva da sentença:

Os valores a serem restituídos, no Plano Verão, a partir de 30/05/1989, e no Plano Collor, a partir de 30/04/1990,
deverão ser corrigidos com os mesmos encargos financeiros fixados nas cédulas, ou seja, índice e forma de cálculo, até o dia da efetiva restituição e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Desse modo, não procede o argumento de violação à coisa julgada; longe disso, a
decisão evitou que os cálculos se dessem em dissonância do que ficou estipulado na fase de conhecimento
.

Ao contrário dos juros moratórios, que são consectários legais da condenação e por isso podem ser incluídos de ofício na condenação, independentemente de pedido da parte, os juros remuneratórios para serem reconhecidos dependem, além da postulação, que estejam expressamente citados na sentença.
Não há como admitir que a interpretação do decisum leva à concepção de que o juízo de origem concluiu pela inclusão dos remuneratórios na forma capitalizada.

Importante destacar que tanto no julgamento da Apelação como no dos respectivos Embargos de Declaração não foi mencionada a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos da repetição do indébito.

No final,
a sentença foi mantida na íntegra,
sendo infundada a arguição de que na segunda instância foi imposto algum encargo.”

Portanto, o entendimento foi de que não houve afronta a nenhuma decisão proferida neste segundo grau de jurisdição, a qual, pelo contrário, garantiu a coisa julgada, o que leva à inadmissibilidade da Reclamação por ausência dos requisitos autorizadores. É o que enuncia o art. 988, II, do CPC:

Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:

II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;

Aliás, este Tribunal tem reiteradamente estabelecido que deve ser extinta por falta de pressuposto processual a Reclamação que não satisfaz a condição autorizadora trazida nesse dispositivo, especialmente quando é clara a utilização dessa via como sucedâneo Recursal. A propósito:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL – RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3, DE 7 DE ABRIL DE 2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DESCABIMENTO – EXTINÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A reclamação não pode ser admitida como sucedâneo recursal.
(N.U 1015888-77.2021.8.11.0000, relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Seção de Direito Privado, julgado em 17/03/2022, publicado no DJE 21/03/2022).

RECLAMAÇÃO – GARANTIA DA AUTORIDADE DE DECISÃO DO TRIBUNAL – ART. 988, INCISO II, DO CPC – AUSÊNCIA DE PROVIMENTO JURISDICIONAL EM CONCRETO – SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – RECLAMAÇÃO EXTINTA.

Conforme previsão contida no artigo 988, inciso II, do Código de Processo Civil, a Reclamação visa garantir a autoridade das decisões emanadas pelo Tribunal de Justiça.

A Reclamação não é instrumento hábil para reforma de decisão proferida em primeiro grau de jurisdição para a garantia e preservação de precedentes jurisprudenciais deste e. Sodalício, proferido em autos diversos, porquanto deve ater ao caso concreto, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal.
(N.U 1001298-71.2016.8.11.0000, relatora Desa. Cleuci Terezinha Chagas, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 06/07/2017, publicado no DJE de 14/07/2017).

Desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – RECLAMAÇÃO – DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADOS ESPECIAIS – VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA DO STJ EM RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – ART. 988 DO CPC E 1o DA RESOLUÇÃO STJ/GP N. 3/2016 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS –
CLARA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INVIABILIDADE – FEITO EXTINTO
- AUSÊNCIA DE FATO NOVO - MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inexistindo fato novo que autorize a modificação, deve ser mantida a decisão monocrática que extinguiu a Reclamação diante do não preenchimento dos requisitos elencados no art. 988 do CPC e na Resolução n. 3/2016.
(N.U 1019454-34.2021.8.11.0000, julgado em 17/03/2022, publicado no DJE de 17/03/2022).

Vale ressaltar que as hipóteses de cabimento da Reclamação são taxativas e devem ser analisadas em consonância com a nova metodologia instituída pelo CPC/2015, de valorização do Direito Jurisprudencial.

Assim, ausentes as exigências ali expostas, fica impedido o uso desta via, por não se tratar de sucedâneo recursal.

Desse modo, não apresentado nenhum fato novo para justificar a alteração da monocrática, deve ser mantida.

Posto isso, nego provimento ao Agravo Interno.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022